Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-52.2021.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SIVALDO RODRIGUES SANTANA - CPF: 487.403.301-68 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA DE TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA. CELULAR. UTILIZAÇÃO DA LINHA EVIDENCIADA PELOS RELATÓRIOS DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO INCIDE NA HIPÓTESE INVERSÃO DO ONUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE O AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO PRETENSO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação proposta por SIVALDO RODRIGUES SANTANA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais, ante ao bloqueio indevido de sua linha telefônica desde o dia 23/02/2021.

2.

In casu
, restou demonstrado através de relatório de chamadas, mais de 10 laudas de consumo do serviço pelo período de fevereiro a março/2021 (ID. 93931499), período este que o recorrido/autor alega que não conseguia efetuar ligações.

3.

Ausente prova documental mínima acerca do bloqueio da linha telefônica, descabe impor condenação à empresa Recorrente, notadamente porque constitui ônus da parte a comprovação do fato, cuja existência é pressuposto para imposição do dever de indenizar.

4.

A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

5.

Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto. Ainda que invertido o ônus da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Ausentes, portanto, um dos elementos inerentes à responsabilidade civil, não há se falar em danos passíveis de indenização, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados é medida que de rigor se impõe.

7.

Neste contexto, em que não demonstrada a falha na prestação do serviço, tampouco efetiva ofensa aos direitos de personalidade da autora, é descabida a indenização por danos morais.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação proposta por
SIVALDO RODRIGUES SANTANA
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.,
na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais, ante ao bloqueio indevido de sua linha telefônica desde o dia 23/02/2021.

Alega que desde a referida data a Recorrente inoperou a sua linha telefônica sem motivos, restando impossibilitado de realizar ligações.

C
ontestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente TELEFONICA S.A., nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Importante registrar primeiramente que o Autor em sua petição inicial afirmou que em 23/02/2021 houve o bloqueio da linha telefônica, não conseguindo realizar ligações,
print
abaixo destacado:

Posteriormente afirma que:

Em sede de contestação, a Ré afirma que o serviço sempre permaneceu ativo e analisando o relatório de chamadas durante o período em que o recorrido alega que não conseguia efetuar ligações, verifico a existência de mais de 10 laudas de consumo do serviço pelo período de fevereiro a março/2021 (ID. 93931499).

Conforme já havia sido destacado pela empresa Recorrente, o serviço de telefonia estava ATIVO houve a regular prestação dos serviços de rede e telefonia.

Assim, conclui-se pela regularidade dos serviços prestados, tendo o Recorrido/autor não observou o seu dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, violando o artigo 373, inciso I do CPC.

Ausente prova documental mínima acerca do alegado bloqueio, descabe impor condenação a empresa de telefonia, notadamente porque constitui ônus da parte a comprovação do fato, cuja existência é pressuposto para imposição do dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto. Ainda que invertido o ônus da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausentes, portanto, um dos elementos inerentes à responsabilidade civil, não há se falar em danos passíveis de indenização, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados é medida que de rigor se impõe.

Neste contexto, em que não demonstrada a falha na prestação do serviço, tampouco efetiva ofensa aos direitos de personalidade do autor, é descabida a indenização por danos morais.

Ademais, cabe consignar que, ainda que comprovado o efetivo bloqueio, o que não é o caso, esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que a ausência/interrupção de sinal no serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021